Tribunal: STF
Processo: ARE 675774
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 2.507/1989. VINCULAÇÃO DE REAJUSTES DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS AO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 681 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado pela Súmula 681 desta Corte, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    II – Agravo improvido.